Tribunal: TJES
Processo: 5002701-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002701-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA SIMMER FILHO
AGRAVADO: MARCOS GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de
antecipação da tutela recursal (efeito ativo) interposto por
JOSÉ MARIA SIMMER FILHO
contra a
decisão constante do movimento 779735 (fls. 30/30-v), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz
,

que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada em face de
MARCOS GOMES DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendida.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que restou comprovada não somente a arrematação do imóvel descrito nos autos, de forma perfeita e acabada, como a respectiva transcrição imobiliária do bem, o que lhe confere direitos reais de propriedade.

Argumenta que as ações possessórias em apenso e mencionadas na decisão agravada, em nada obstam o direito ao exercício da propriedade sobre o bem objeto da demanda.

Com base em tais fundamentos, pleiteou a concessão de efeito ativo ao presente agravo.

Decisão constante do Movimento ID 784312 deferindo a atribuição do efeito ativo para determinar a desocupação do primeiro pavimento do imóvel descrito nos autos, no prazo de 60 dias, contados da intimação, sob pena de desocupação forçada.

Agravo Interno interposto no Movimento ID 882004.

Decisão no Movimento ID 903210 indeferindo o pedido de reconsideração e mantendo a liminar anteriormente deferida.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Movimento ID 923185.

Petição ao agravante constante do Movimento ID 938345, informando sobre a desocupação do imóvel, realização de vistoria e fechamento do portão de acesso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de
antecipação da tutela recursal (efeito ativo) interposto por
JOSÉ MARIA SIMMER FILHO
contra a
decisão constante do movimento 779735 (fls. 30/30-v), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz
,

que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada em face de
MARCOS GOMES DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendida.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que restou comprovada não somente a arrematação do imóvel descrito nos autos, de forma perfeita e acabada, como a respectiva transcrição imobiliária do bem, o que lhe confere direitos reais de propriedade.

Argumenta que as ações possessórias em apenso e mencionadas na decisão agravada, em nada obstam o direito ao exercício da propriedade sobre o bem objeto da demanda.

Com base em tais fundamentos, pleiteou a concessão de efeito ativo ao presente agravo.

Decisão constante do Movimento ID 784312 deferindo a atribuição do efeito ativo para determinar a desocupação do primeiro pavimento do imóvel descrito nos autos, no prazo de 60 dias, contados da intimação, sob pena de desocupação forçada.

Agravo Interno interposto no Movimento ID 882004.

Decisão no Movimento ID 903210 indeferindo o pedido de reconsideração e mantendo a liminar anteriormente deferida.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Movimento ID 923185.

Petição ao agravante constante do Movimento ID 938345, informando sobre a desocupação do imóvel, realização de vistoria e fechamento do portão de acesso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise das razões apresentadas.

Nos autos originários, pleiteou o agravante a imissão na posse do imóvel descrito na inicial, adquirido por meio de leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal,
cuja materialização pode ser comprovada pela Arrematação do bem (movimento 779677 – fls. 10/11-v) e pela Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 20/04/2020 (movimento 779678 – fls. 12/16).

Conforme sabido, a
imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
"jus possidendi",
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse decorrente de alegada propriedade.

Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nos dizeres de Ovídio Baptista:
"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse, mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória.
"
(Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167)
.

Ainda, segundo as disposições do artigo 37, §2º, do Decreto-Lei 70/66,
uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas às 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro do artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

Portanto, tendo o agravante demonstrado que arrematou o bem no leilão público e, em seguida, realizou a transcrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis, deve ser autorizada a sua imissão na posse do bem, nos termos da decisão liminar já proferida nos presentes autos.

Com efeito, esta Corte Estadual tem entendido que
“[...] uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, circunstância que evidencia o risco de dano irreparável ao comprador.[...]”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007962, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

Para corroborar, destaco ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ordem de desocupação de imóvel na ação de imissão na posse. Prova do domínio e da posse injusta. Requisitos preenchidos para concessão do pleito liminar. Decisão mantida
.

I – No caso vertente nos autos, os agravantes não possuem propriedade do bem objeto do litígio vez que, diante da inadimplência, o imóvel foi levado a leilão extrajudicial.

II – A ciência prévia dos adquirentes quanto a ocupação do imóvel não esvazia o direito deles reclamarem em juízo sua propriedade.

III - Na cognição típica do momento processual dos autos, inexistem irregularidades observadas na alienação que justifiquem a manutenção da posse dos agravantes sobre imóvel, sendo certo que independente do deslinde do litígio, haverá prejuízo a ser suportado por uma das partes integrantes da relação jurídica.

IV – Agravo conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 0014833-69.2015.8.08.0011. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do Julgamento 26/01/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO JULGADOR PRIMEVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA REVISORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Possível o deferimento da tutela antecipada quando, em juízo de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos do art. 273, caput, do CPC.
Hipótese dos autos em que a prova inequívoca da verossimilhança está demonstrada por meio da regular aquisição da coisa em leilão extrajudicial nos termos do DL 70/66, precedido das formalidades legais, bem como pelo registro de transferência da propriedade no álbum imobiliário
.

2. Quanto a exceção de usucapião, verifica-se que a matéria ainda não foi apresentada ao juízo singular, razão pela qual, com o fito de evitar a configuração de supressão de instância, caberá a ele, diante das alegações da agravante, manter a liminar ou revogá-la e, somente após a sua apreciação, a questão poderá ser examinada por este sodalício.

3. Recurso conhecido e improvido. . (TJES. Agravo de Instrumento nº 0022333-50.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do Julgamento 28/09/2015).

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
para determinar a desocupação do imóvel descrito nos autos e confirmo a medida liminar antes deferida.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 70/66 - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A
imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
"jus possidendi",
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse decorrente de alegada propriedade
.

2.

Segundo as disposições do artigo 37, §2º, do Decreto-Lei 70/66,
uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas às 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro do artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação
.

3.

Portanto, tendo o agravante demonstrado que arrematou o bem no leilão público e, em seguida, realizou a transcrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis, deve ser autorizada a sua imissão na posse do bem, nos termos da decisão liminar já proferida nos presentes autos.

4.

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.